Tribunal: TJDFT
Processo: 0712070-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712070-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ADRIANO NUNES CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Autor/Agravante, Banco Volkswagen S.A., em face da decisão (ID 34641467) que não conheceu do Agravo de Instrumento, por ausência de pressuposto de admissibilidade, com fundamento no art. 1.015 do CPC/15. Em consulta aos autos de origem (processo no 0704195-22.2022.8.07.0009), verifica-se que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 25/7/2022, na qual julgou procedente o pedido formulado na inicial (ID 132180656, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator